Tribunal: TJMT
Processo: 1021003-11.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021003-11.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AURI PATRICK FERNANDES - CPF: 050.309.951-10 (ADVOGADO), SERGIO AUGUSTO XAVIER CAMPOS - CPF: 024.150.481-35 (EMBARGADO), PATRICIA ALVES BEZERRA - CPF: 012.127.211-79 (EMBARGADO), CONSTRUTORA DAVILA LTDA - CNPJ: 17.752.052/0001-17 (EMBARGANTE), ALAN TELES NOGUEIRA - CPF: 909.166.461-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO -

INTUITO PROTELATÓRIO NÃO CONFIGURADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO –
MAJORAÇÃO HONORÁRIOS RECURSAIS -

NÃO CABIMENTO – AUSÊNCIA PRÉVIA FIXAÇÃO NA ORIGEM -

RECURSO NÃO PROVIDO.

Para a condenação por litigância de má-fé, o dolo processual deve ficar efetivamente comprovado, pois não se admite a sua presunção.

Na forma da jurisprudência, não cabe a majoração dos honorários advocatícios nos termos do parágrafo 11 do art. 85 do CPC/2015 quando o recurso é oriundo de decisão interlocutória sem a prévia fixação de honorários.(EDcl no AgInt no AREsp 978.494/PR).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos a acórdão que, por unanimidade negou provimento ao Agravo de Instrumento oposto pelo ora embargado.

O embargante sustenta que
uma vez demonstrado o acerto da decisão judicial de 1o grau e a evidência da previsão legal à qual se amoldaram totalmente os fatos processuais na execução, fica cristalino o abuso do direito recursal e a conduta temerária dos Agravantes, com evidente intento protelatório dos mesmos ao interpor Agravo de instrumento cuja pretensão é frontalmente contrária às previsões legais.

Postula ainda pela condenação da parte adversa em honorários advocatícios.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O embargante pugna pela cominação da multa por litigância de má-fé.

Sobre a questão, o CPC preceitua:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Não ficou caracterizada nenhuma das situações de litigância de má-fé, elencadas no artigo 80 do CPC. A utilização dos instrumentos processuais previstos em lei não demonstra a intenção dolosa do embargado, imprescindível para aplicação da multa correspondente (REsp n. 842688/SC, DJ 21-5-2007).

A embargante ainda postula a fixação de honorários recursais em seu favor.

Sobre o tema, o §11 do art. 85 do CPC/2015 estabelece que

o tribunal, ao julgar recurso,
majorará os honorários fixados anteriormente
levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2
o
a 6
o
, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2
o
e 3
o
para a fase de conhecimento.

Como
na decisão agravada

não foram arbitrados honorários ao advogado da ora embargante, fica inviabilizada sua majoração com amparo no artigo mencionado.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. SUFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.INTIMAÇÃO FEITA EM NOME DO ADVOGADO SUBSTABELECENTE. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. FIXAÇÃO DE MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. HONORÁRIOS RECURSAIS (ART. 85, § 11, DO CPC/2015). NECESSIDADE DE PRÉVIA FIXAÇÃO DA VERBA NA ORIGEM. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

(...) .

4. Consoante a literalidade do § 11 do art. 85 do CPC/2015, a majoração da verba honorária em fase recursal está condicionada à sua prévia fixação nas instâncias ordinárias, o que não ocorreu na hipótese dos autos, por se tratar de agravo de instrumento.

5. Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp 1651912/PA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 04/06/2020).

Pelo exposto, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023